Tribunal: TJSP
Processo: 1041021-13.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
r no 1.256/2015 – Caráter genérico reconhecido no julgamento do IRDR no 0034345-02.2017.8.26.0000 – Gratificação estendida aos servidores inativos – Sentença de procedência – Remessa necessária e apelação da SPPREV não providas.
(TJSP; Apelação Cível 1041021-13.2019.8.26.0053; Relator (a): Fermino Magnani Filho; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 23/04/2020; Data de Registro: 23/04/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Gratificações Estaduais Específicas

Relator(a):

Fermino Magnani Filho

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

23/04/2020

Data de publicação:

23/04/2020

Ementa:

GRATIFICAÇÃO DE GESTÃO EDUCACIONAL – Vantagem remuneratória instituída pela Lei Complementar no 1.256/2015 – Caráter genérico reconhecido no julgamento do IRDR no 0034345-02.2017.8.26.0000 – Gratificação estendida aos servidores inativos – Sentença de procedência – Remessa necessária e apelação da SPPREV não providas.